Tribunal: TJDFT
Processo: 0707954-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. BEM NÃO LOCALIZADO. ART. 485, INCISO IV, DO CPC.
1. Inexiste afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nem tampouco à instrumentalidade das formas, quando o magistrado, diante do silêncio e descumprimento pelo autor das diligências processuais que lhe incumbem, coerentemente julga extinto o processo, sem resolução do mérito, caso configurados os requisitos legais do art. 485, inciso IV, do CPC.
2. Evolução de entendimento: Restando esgotadas as tentativas de citação do réu, e verificando-se que o autor não viabilizou a promoção da diligência citatória, o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, porquanto ausente a citação, considerado pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC.
3. Para a hipótese de extinção fundamentada no inciso IV do artigo 485, do CPC, não é necessária a intimação prévia do autor.
4. Apelação conhecida e não provida.